Tribunal: TJDFT
Processo: 0005013-67.2012.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. SUPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

I – A r. decisão que determinou inicialmente a suspensão da execução, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, foi revogada pelo MM. Juiz e entre a nova suspensão determinada posteriormente e a data da prolação da r. sentença não transcorreu o prazo da prescrição intercorrente. Anulada a r. sentença.

II – Apelação provida.